Tribunal: TJSP
Processo: 0001747-31.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Execução penal – Prática de falta grave pelo condenado – Regressão definitiva – Oitiva em juízo – Necessidade para assegurar a ampla defesa e o contraditório – Exegese do art. 118, § 2o, da Lei de Execuções Penais – Decisão anulada – Recurso provido.